Tribunal: TJSP
Processo: 2116984-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO de SINAL IDENTIFICADOR de VEÍCULO e USO de DOCUMENTO FALSO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Série delitos – Paciente que possui apontamentos, tendo respondido, inclusive, por delito de homicídio em outro estado-membro da Federação –

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO de SINAL IDENTIFICADOR de VEÍCULO e USO de DOCUMENTO FALSO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Série delitos – Paciente que possui apontamentos, tendo respondido, inclusive, por delito de homicídio em outro estado-membro da Federação – Veículo receptado objeto de roubo – Gravidade concreta – Risco de reiteração - Circunstâncias que tornam as medidas cautelares diversas insuficientes e inoportunas - Ordem denegada.